Tribunal: TJSP
Processo: 2171005-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESPACHO QUE DESACOLHE LIMINAR – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171005-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
ANDRÉ ARANDA SELVÉRIO, ISABELLA MARTINS MORO, ELISANE HENRIQUE
LANDIM, GUSTAVO MENDES E SILVA, FABRÍCIO LUZ CARDOSO e GIOVANNI
DEPENTOR GESUATTO, é embargado DIRETOR GERAL DA FAMEMA -
FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2171005-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.227 JV 2
Embargos de Declaração no 2171005-61.2020.8.26.0000/50000
Embargante: André Aranda Selverio e Outros
Embargado: Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília
Voto no 36.227
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPACHO
QUE DESACOLHE LIMINAR OMISSÃO NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Recurso rejeitado.
Vistos.
André Aranda Selverio e Outros opuseram embargos
declaratórios de despacho que apreciou a questão liminar, levantando questão
acerca da manifestação do Hospital das Clínicas de Marília possuir “Unidade
Não COVID”, disponíveis para receber internos, sendo que este já assumiram
voluntariamente os riscos inerentes à atividade médica ao optarem pelo curso
de Medicina; a FAMEMA é a única faculdade pública estadual que
permanece com as atividades de Internato suspensas; a autorização da
Prefeitura local para atendimento presencial em bares e restaurantes e
aumento do horário de atendimento do comércio a partir de 27 de julho
corrente; pedido subsidiário para antecipação da colação de grau, com
imediata expedição de conclusão do curso de Medicina, reiterando pedido de
gratuidade judiciária.
É o relatório.
O pedido de gratuidade foi objeto de despacho nos autos do
agravo de instrumento, em complemento à decisão ora embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2171005-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.227 JV 3
Em que pese invocar requisitos do dispositivo específico
atinente ao recurso de embargos declaratórios, não resulta adequado o intento
recursal para deferimento da antecipação da tutela.
O inicial despacho sopesou o caso colocado, ponderando
acerca da ausência dos requisitos, em sua integralidade, para fim de
indeferimento da liminar, uma vez ser necessária a elucidação que se dá com
o contraditório.
A análise do pedido subsidiário não comporta acolhimento, ao
menos numa primeira análise, em face aos efeitos que implica, esgotando a
matéria.
Ademais, os embargos declaratórios, resumidamente, reiteram
os argumentos constantes minuta do agravo de instrumento.
Destarte, não passível de recepção o presente recurso de
decisão monocrática.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator